Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor do agravado, deferiu a liminar com a observação de que o veículo não poderá sair do DF sem prévia comunicação do Juízo para resguardar eventual restituição em caso de pagamento da dívida. O agravante sustenta, em síntese, que a restrição imposta pelo magistrado viola os termos do Decreto Lei 911/69, pois, não ocorrida a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias a contar da execução da liminar, a posse e a propriedade do veículo automática e exclusivamente em favor do credor fiduciário, de modo que poderá iniciar as tratativas para alienação do veículo, com a retirada do DF, independentemente de autorização judicial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). No caso em apreço, não se vislumbra a presença dos requisitos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. A liminar de busca e apreensão foi deferida, com a seguinte observação de que o bem não poderá sair do DF ou ser alienado sem ulterior do juízo. Eis a letra da lei: “Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 1o. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o. No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (grifos nossos) Na sistemática estabelecida pela Lei n.o 10.931/2004, após cumprida a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a integralidade da dívida. Não o fazendo, contudo, no prazo assinalado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade do bem nas mãos do credor. Num juízo de cognição sumária, verifico que a impossibilidade de remoção do bem limita ao prazo de 5 (cinco) conferido ao devedor fiduciante para pagar a dívida. Nada se dispôs sobre a consolidação da propriedade em favor do credor definida em lei. A restrição de remoção do veículo para outra unidade da Federação visa evitar os obstáculos à restituição do bem. O credor fiduciário, frise-se, não está impedido de remover o veículo para outro Estado após a consolidação da posse e propriedade do veículo em seu favor. Tampouco há exigência de prévia autorização judicial para remoção do veículo. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.